Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Francisco da Rocha Miranda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 8180/2019-TCU-Segunda Câmara - (Peça 30), interposto por Francisco da Rocha Miranda (peça 317). Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, que o presente recurso não se encontra fundamentado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando que as repercussões da edição da Resolução TCU 344/2022 foram consideradas no acórdão que julgou os recursos de reconsideração interposto pelos responsáveis; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 319. 1. Processo TC- Processo 024.752/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.449/2022-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.130/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Francisco da Rocha Miranda (XXX.151.821-XX); Lindomar Lisboa Madalena (XXX.916.291-XX). 1.3. Recorrente: Francisco da Rocha Miranda (XXX.151.821-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguatins - TO. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Eslany Alves Goncalves (10.718/OAB-TO), representando Francisco da Rocha Miranda; Vinícius Coelho Cruz (1654/OAB-TO), representando Lindomar Lisboa Madalena. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.